Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MUTIRÃO CARCERÁRIO 2023. DECISÃO SEM JUNTADA DA MANIFESTAÇÃO DO MP. OBSERVÂNCIA DA PORTARIA N. 170/2023 DO CNJ E DA PORTARIA CONJUNTA N. 93/2023 DO TJDFT.
I – Não há nulidade a ser declarada na decisão proferida durante regime excepcional – no curso do Mutirão Carcerário 2023, em observância a Portaria n° 170/2023 do CNJ e da Portaria Conjunta n° 93/2023 do TJDFT –, sem manifestação tempestiva do Ministério Público, sobretudo, porque não evidenciado prejuízo às partes.
II – No caso, o feito foi remetido para o Ministério Público e para a Defesa por decisão que, expressamente, determinou o prejuízo para o prazo de leitura, disposto na Lei no 11.419/2006, considerando a exiguidade do prazo para a conclusão dos trabalhos e a grande quantidade de feitos a serem analisados, sendo que a decisão foi proferida em observância ao prazo contido na referida Portaria, qual seja, de 5 dias.
III – Recurso conhecido e desprovido.